Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Dissolução irregular da sociedade. Desvio de finalidade configurado. A dissolução da sociedade no curso da execução, de conhecimento da devedora, sem prestar esclarecimento algum ao credor, além de violar as regras da liquidação, mormente o que exige que seja realizado o ativo e solvido o passivo, partilhando o remanescente com os sócios (art. 1.103, inciso IV, Código Civil), revela uma nítida intenção em causar lesão ao credor, na medida que furta-lhe as possibilidades de satisfação do seu crédito, ou eventualmente, minimizar o seu prejuízo participando do rateio da massa em liquidação. Com isso, resta configurado o desvio de finalidade no caso concreto, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, Código Civil), não se aplicando, portanto, o entendimento firmado no STJ de que a dissolução irregular da sociedade, por si só, não constitui motivo suficiente para afastar a personalidade jurídica empresarial (AgInt no REsp 1859165/AM) Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente.

E